Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-21.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004857-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.123.711-08 (EMBARGANTE), GESRYEL HONORATO DA SILVA - CPF: 059.643.571-13 (EMBARGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (EMBARGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.123.711-08 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Compacta Comercial Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Pablo Henrique Moreira dos Santos, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito. A embargante sustenta omissão quanto à análise de prova documental (extrato veicular do DETRAN/MT), ausência de enfrentamento da Súmula 132 do STJ, além de falta de fundamentação clara para sua manutenção no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à apreciação de prova documental e à aplicação da Súmula 132 do STJ; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeitos infringente e prequestionador aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a prova documental apontada, destacando que a simples anotação de venda no extrato veicular não comprova a tradição, na ausência de documentos complementares.

5.

A decisão embargada considerou e aplicou a Súmula 132 do STJ, ressaltando que sua incidência exige prova robusta da tradição do veículo, o que não foi demonstrado.

6.

A argumentação quanto à ilegitimidade passiva foi devidamente enfrentada, com fundamento na presunção de responsabilidade do proprietário registral até a efetiva transferência perante o DETRAN.

7.

Para fins de prequestionamento, é suficiente a apreciação da tese jurídica levantada, independentemente da citação literal dos dispositivos legais, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que haja discordância da parte quanto ao mérito.

2.

A simples anotação de venda no extrato do DETRAN, desacompanhada de documentação probatória da tradição, não afasta a legitimidade passiva do proprietário registral em ação de responsabilidade civil.

3.

O acórdão que enfrenta adequadamente a tese jurídica suscita o prequestionamento, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Compacta Comercial Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Pablo Henrique Moreira dos Santos
, para reconhecer a legitimidade passiva da embargante na Ação de Responsabilidade Civil decorrente de acidente de trânsito.

A embargante sustenta a ocorrência de
omissão, contradição e obscuridade
no acórdão embargado, ao argumento de que:

·
Foi ignorada prova documental (extrato veicular do DETRAN/MT) que demonstra a tradição do veículo a terceiro (Vania Marci de Carvalho Chaves) antes do acidente;

·
O acórdão não enfrentou o entendimento consolidado do STJ consubstanciado na
Súmula 132
, segundo o qual “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado”;

·
Houve ausência de fundamentação clara sobre os motivos que levaram à manutenção da embargante no polo passivo, apesar da alegada ilegitimidade.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com
efeito infringente
, além de fins de
prequestionamento
, notadamente quanto aos arts. 373, I, 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC; art. 1.267 do CC; art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88; e à Súmula 132 do STJ.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, a embargante sustenta omissão do julgado quanto à apreciação de elementos probatórios que comprovariam a tradição do veículo antes do acidente, bem como ausência de enfrentamento da jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 132.

Todavia, conforme se depreende do voto embargado, a matéria foi devidamente analisada.

A decisão registrou expressamente que, embora conste no extrato veicular a anotação de venda em 18/11/2020, a efetivação da transferência no DETRAN ocorreu somente em 06/01/2022, após o acidente, ocorrido em 31/12/2021.

Ressaltou-se que a simples anotação unilateral de venda, desacompanhada de documentos hábeis a comprovar a tradição (como contrato, recibo de pagamento, nota fiscal ou extrato bancário), não é suficiente para afastar a presunção de responsabilidade do proprietário registral.

O julgado, inclusive, citou a própria Súmula 132 do STJ, esclarecendo que a ausência de registro pode ser superada por prova robusta da tradição — o que, no caso concreto, não se verificou, conforme trecho pertinente que passo transcrever:

[...]Ainda que se sustente ter ocorrido a tradição do veículo em data anterior ao acidente, a ausência de documentos contemporâneos hábeis a demonstrar a efetiva transmissão da posse (como contrato de compra e venda, recibo de pagamento, ou declaração fiscal) impede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 132 do STJ.

O extrato veicular emitido unilateralmente, desacompanhado de prova robusta, possui mera presunção relativa e, no caso, é insuficiente para afastar a responsabilidade solidária do proprietário registral.

A manutenção da empresa no polo passivo é medida que preserva o direito do autor de buscar a efetiva reparação do dano, em conformidade com o princípio da proteção integral da vítima. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito com a manutenção da empresa Compacta Comercial Ltda. no polo passivo da demanda.

Assim, não se identifica omissão, obscuridade ou contradição, mas sim mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, o STJ já assentou que, mesmo sem referência expressa a todos os dispositivos legais indicados, considera-se prequestionada a matéria quando há fundamentação suficiente e apreciação da tese jurídica suscitada (STJ, AgRg no AREsp 612.315/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/12/2014). No caso, o acórdão enfrentou adequadamente os argumentos centrais do recurso, bastando para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, por inexistirem vícios a serem sanados, e nego o pedido de efeitos infringente e prequestionador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025